Tribunal: TJSP
Processo: 1001481-96.2019.8.26.0201
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1001481-96.2019.8.26.0201/50000. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo embargante somente para o fim de lhe conceder o benefício da gratuidade judiciária. Omissão. Contradição. Voto divergente. Contradição nas declarações prestadas pelo embargado e informante. Despacho saneador que teria afirmado o conluio e fraude entre as partes. O embargante

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1001481-96.2019.8.26.0201/50000. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo embargante somente para o fim de lhe conceder o benefício da gratuidade judiciária. Omissão. Contradição. Voto divergente. Contradição nas declarações prestadas pelo embargado e informante. Despacho saneador que teria afirmado o conluio e fraude entre as partes. O embargante insiste na admissão de prova emprestada. Cheques que teriam sido emitidos para realização de negócio que não se concretizou. Distrato que autorizaria o emitente a obstar seu pagamento. Insiste na inclusão do endossatário avalista no polo passivo da execução. Questões adequadamente tratadas no acórdão. Omissão. Contradição. Inocorrência. Ausência de vícios do artigo 1022 do CPC. Rediscussão de matéria já bem apreciada. Embargante que não apontou qualquer argumento deduzido no processo, que deixou de ser analisado no acórdão embargado, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, § 1o, IV do novo Código de Processo Civil). Precedente do STJ. Embargos rejeitados.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1001481-96.2019.8.26.0201/50001. Mera repetição dos embargos anteriormente protocolizados. Embargos não conhecidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001481-96.2019.8.26.0201/50000, da Comarca de Garça, em que é embargante DANIEL
SHIMOMOTO DE ARAUJO, é embargado JOSÉ MARIA DA SILVA NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES, ISRAEL GÓES
DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001481-96.2019.8.26.0201/50000 -Voto no
2
Edcl:
1001481-96.2019.8.26.0201/50000
Comarca:
Garça
Juízo de origem:
1a Vara
Juiz prolator:
Renata Lima Ribeiro Raia
Processo:
1001481-96.2019.8.26.0201
Embargante:
Daniel Shimomoto de Araujo
Embargado:
José Maria da Silva Neto
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
no
1001481-
96.2019.8.26.0201/50000. Acórdão que deu parcial provimento ao
recurso interposto pelo embargante somente para o fim de lhe
conceder o benefício da gratuidade judiciária. Omissão. Contradição.
Voto divergente. Contradição nas declarações prestadas pelo
embargado e informante. Despacho saneador que teria afirmado o
conluio e fraude entre as partes. O embargante insiste na admissão de
prova emprestada. Cheques que teriam sido emitidos para realização
de negócio que não se concretizou. Distrato que autorizaria o emitente
a obstar seu pagamento. Insiste na inclusão do endossatário avalista
no polo passivo da execução. Questões adequadamente tratadas no
acórdão. Omissão. Contradição. Inocorrência. Ausência de vícios do
artigo 1022 do CPC. Rediscussão de matéria já bem apreciada.
Embargante que não apontou qualquer argumento deduzido no
processo, que deixou de ser analisado no acórdão embargado, capaz
de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, § 1o,
IV do novo Código de Processo Civil). Precedente do STJ. Embargos
rejeitados.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
no
1001481-
96.2019.8.26.0201/50001.
Mera
repetição
dos
embargos
anteriormente protocolizados. Embargos não conhecidos.
VOTO No 21786
Trata-se de embargos de declaração tirados contra o
acórdão de fls. 288/304, que deu parcial provimento ao recurso interposto
pelo embargante somente para o fim de lhe conceder o benefício da
gratuidade judiciária.
O apelante, ora embargante, diz que a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001481-96.2019.8.26.0201/50000 -Voto no
3
colegiada contém omissão.
Menciona o voto divergente.
Assevera que “dois são os argumentos que justificam o
pedido de esclarecimento, O primeiro se prende ao fato das declarações prestadas pelo
embargado e pelo douto ex-juiz do trabalho, avalista e endossante dos cheques que
instruem o processo de execução, Dr. Edgard Luiz Alves de Souza. O embargado alega
que recebeu um dos cheques para pagar uma conta deste referente à compra de
combustíveis e outros sete cheques para pagamento de uma dívida pessoal de R$.
140.000,00, referente a um empréstimo feito de longa data. Ao ser ouvido o Dr.
Edgard, este respondeu que nada devia ao embargado, o que, sensatamente, se
conclui que a divergência de afirmações já dispensaria outras provas. Além dessa
divergência de declarações, o embargado ainda alega que fez empréstimos coisa de
zâncano - por caridade, já que o Dr. Edgard alegava estar passando fome. O conflito
de informações decorrentes somente desses depoimentos dispensa outros
esclarecimentos, dando, assim certeza que o desconto dos cheques foi feito com a
certeza de licenciosidade de ambas as partes. Para se chegar a essa conclusão é
dispensável lobrigar com profundidade aos ensinamentos de Déscarte ou na lógica
aristotélica. Daí a certeza de que outros procedimentos seriam necessários, mesmo
porque a Ilustre Julgadora 'a quo', em despacho saneador já havia afirmado a
existência de conluio e fraude existente entre as partes referidas, o que não foi referido
e nem esclarecido no v. acórdão.
Insiste
no
recebimento
da
prova
emprestada,
mencionando o art. 372 do Código de Processo Civil.
Alega que não se fez referência aos fatos relativos à
suspensão dos pagamentos dos cheques mediante a alegação de que foram
confiados a Edgard para a realização de um negócio que não se concretizou.
Diz que a não realização de qualquer negócio autoriza o emitente do cheque a
obstar seu pagamento.
Sustenta que “não foi posto a entendimento o fato de ter o
embargado, que ao que tudo indica ser próspero e experiente comerciante e financista,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001481-96.2019.8.26.0201/50000 -Voto no
4
descontado um cheque, para matar a fome do Dr. Ex-juiz do trabalho, num mês, posto
em cobrança e recebendo de volta mediante a notação de sustação de seu pagamento
por parte do emitente, por negócio não realizado, e um mês depois recebe mais sete
cheques gravados com as mesmas razões. Há, ainda, uma agravante. Na data de seu
recebimento estes já estavam sustados pelos ditos motivos. Porém, como se explica
que um zâncano experiente, recebe um cheque de pagamento sobrestado, e sem
nenhuma explicação 'honesta', recebe mais sete sem exigir do emitente embargante e
nem do endossante-avalista uma explicação séria e digna de apreciação por uma
pessoa inteligente até menos do que um ser pensante normal. Negócio dessa natureza
não se processa com pessoas honestas e de boa fé. Pede-se explicação por que esse
fato não foi considerado, visto que cabe ao julgador justificar todos os fatos que o
levaram à sua decisão”.
Alega que poderá questionar a fraude em ação própria
e diz que o embargado poderia ter providenciado a abertura de processo
criminal de estelionato contra o embargante, deixando de fazê-lo por sua
conveniência.
Insiste na inclusão do endossatário avalista no polo
passivo da execução e na oitiva da testemunha Ana Lúcia.
Volta a afirmar que não prosseguiu com a negociação
do Café Delicioso em razão da dívida daquela empresa.
Menciona o art. 25 da Lei 7357/88 sobre a culpa grave
(fls. 1/5).
O embargado se manifestou (fls. 8/12).
É o relatório.
O acórdão de fls. 288/304 não padece de nenhum dos
vícios do artigo 1022, do Código de Processo Civil.
Ao contrário do que sustenta o embargante, o Juízo não
afirmou a existência de conluio de fraude no despacho saneador, apenas fixou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001481-96.2019.8.26.0201/50000 -Voto no
5
“como ponto controvertido a ocorrência ou não de fraude na circulação das
cártulas, de conluio entre o beneficiário original do cheque (Edgard Luiz
Alves de Souza) e o portador (embargado), bem como de má-fé deste último”
(fl. 137).
E o Juízo deferiu a prova oral (fl. 137), mas foi o
embargante que desistiu da oitiva das testemunhas por ele arroladas, Flávio
Donizeti Faria e Carlos Eduardo Parmigiano (fls. 126/127, 140/141 e 172),
encerrando-se a fase instrutória.
A decisão colegiada expôs os motivos pelos quais não
admitiu a prova emprestada (fls. 293/294), além de ter analisado as tratativas
da negociação envolvendo o Café Delicioso, mantendo a sentença
adequadamente fundamentada:
A principal tese desenvolvida pelo embargante é a de que,
além dos títulos que embasam a presente execução, foram
emitidos outros cheques em favor do Sr. Edgard Luiz Alves de
Souza, todos por ocasião das tratativas de negócio
envolvendo a venda de uma marca de café ao devedor.
É pouco provável, porém, que, em virtude de meras
tratativas - por mais que se defenda ter existido laço ímpar
de amizade e confiança mútuos entre ambos -, seja emitido
um sem número de cártulas apenas pela intenção de se
concretizar o negócio, até porque não se pode dizer dos
envolvidos que a extrema simplicidade os qualifica. O
contrário, na verdade, revelou-se no curso da demanda, com
destaque para os depoimentos colhidos na audiência de
instrução.
Como se não bastasse, o embargante dá a entender que tais
títulos teriam sido emitidos numa única ocasião, a fim de se
ajustar o acordo preliminar que, ao final, não avançou. O
próprio devedor, porém, admite que os cheques provieram de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001481-96.2019.8.26.0201/50000 -Voto no
6
talões emitidos em meses distintos (março, maio, junho,
agosto e setembro de 2018), fato que, por si só, enfraquece
a sua tese, revelando, ao mesmo tempo, que entre os
envolvidos eram comuns as negociatas por intermédio da
emissão de cheques. Tal fato é, inclusive, reforçado pelo
depoimento pessoal do próprio embargado, que, qualificando-
se como empresário, admite ter "descontado" ao menos dois
dos oitos cheques exequendos. Além disso, a partir dos
esclarecimentos prestados pelo Sr. Edgard, testemunha
comum, ouvida como informante, restou demonstrado que
ele atuava como 'intermediário' na circulação dos cheques
emitidos pelo devedor, repassando-os a terceiros, sendo que,
segundo sua versão, nenhum deles fora expedido para o
pagamento do preço ajustado pela operação de compra e
venda da marca de café.
Conclui-se, portanto, que a emissão de todos aqueles
cheques se deu com a franca intenção de fazê-los circular
para a obtenção de dinheiro rápido junto a particulares,
dentre os quais o embargado, ainda que inexista prova de
cobrança de juros abusivos por parte destes.
Nesta perspectiva, tenho que as suspeitas levantadas pelo
embargante quanto à lisura dos negócios praticados pelo
exequente, à míngua de elementos concretos da má-fé deste,
são insuficientes para conferir verossimilhança à duvidosa
tese de que, com base em meras tratativas, emitiu-se tantos
cheques em branco em favor do suposto vendedor que,
mesmo após o desfazimento do ajuste, promoveu a
circulação fraudulenta dos títulos. E justamente por não
restarem satisfatoriamente esclarecidas as circunstâncias em
que se deram as sucessivas transações negociais envolvendo
o embargante e o favorecido original das cártulas (Sr.
Edgard), contra quem, curiosamente, o devedor nenhuma
providência jurídica tomou, é defeso a este, sob o argumento
de ter sido vítima de um golpe, de que sequer há indícios,
pretender livrar-se de sua responsabilidade, acusando os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001481-96.2019.8.26.0201/50000 -Voto no
7
atuais portadores de operações escusas” (fls. 301/302)
Por fim, assinale-se que, como constou na decisão
colegiada, o apelante não logrou demonstrar má fé do portador exequente,
não tendo lugar a ressalva do art. 25 da Lei 7.357/85 (fl. 300).
Outra não é a intenção do embargante senão rediscutir
e prequestionar a decisão que desacolheu seus interesses, o que dá aos
presentes embargos, manifesto caráter infringente.
Consoante parágrafo único do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil:
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento
de casos representativos ou em incidente de assunção de
competência aplicável ao caso sob julgamento;
II incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§1o.
E o artigo 489, §1o, inciso IV diz que:
“§1o Não se considera fundamentada qualquer decisão
judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
(...)
IV - Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador” (g.n.).
A decisão cumpriu o disposto no artigo 489 do Novo
Código de Processo Civil, apresentando solução adequada à controvérsia.
Ademais,
é
entendimento
assente
de
nossa
jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001481-96.2019.8.26.0201/50000 -Voto no
8
precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas
partes.
Compete ao julgador exteriorizar os motivos que o
levam a decidir, de modo a viabilizar interposição de recursos, em
consonância com o disposto no artigo 93, X, da Constituição Federal.
Assim vem decidindo esta Corte:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Indenização por
Danos materiais e morais.
1. Caducidade do contrato administrativo reconhecida.
Descumprimento
contratual
configurado.
Decisão
que
enfrenta suficientemente o caso concreto, apresentando-lhe a
solução mais acertada diante das especificidades nele
contidas. Princípio do livre convencimento motivado das
decisões judiciais .'Ratio' do artigo 489 do CPC/2015 foi de
evitar decisões judiciais falsamente fundamentadas, mas
nunca forçar o magistrado a elaborar um quadro
comparativo entre os infinitos precedentes possivelmente invocados pelas partes, tampouco
compeli-lo a acatar a maneira de decidir previamente
esposada por seus pares, extraindo-lhe a possibilidade
de apreender o caso concreto e formar sua própria
convicção tal entendimento levaria ao absurdo de
inviabilizar de vez a prestação jurisdicional, tornando
inócua
a
busca
pela
justiça.
2.
Inexistência
de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do
artigo
1.022
do
NCPC/2015.
Matéria
aventada
prequestionada. Exegese do artigo 1.025 do NCPC/2015
(TJSP, 9a Câmara de Direito Público, Embargos de Declaração
no
0012210-53.2012.8.26.0361/50000,
Relator
Desembargador Oswaldo Luiz Palu, julgado em 31/8/2016).
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONTRADIÇÃO

Inocorrência - A Turma Julgadora analisou a situação
financeira e patrimonial da agravante, ora embargante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001481-96.2019.8.26.0201/50000 -Voto no
9
concluindo que esta pessoa jurídica não tinha direito à
gratuidade pretendida, conquanto estivesse endividada. As
teses sustentadas pela embargante foram rejeitadas de
forma devidamente fundamentada, pela Turma Julgadora. A
embargante não apontou qualquer argumento deduzido no
processo, que deixou de ser analisado no acórdão
embargado, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador (art. 489, § 1o, IV do novo Código de Processo
Civil). “A contradição que autoriza o manejo dos embargos de
declaração é aquela que ocorre entre a fundamentação e o
dispositivo, e não aquela entre a fundamentação em que se
escora o acórdão recorrido e a fundamentação que a parte
embargante pretende ver adotada”. Precedente do STJ.
Inexistência de contradição entre a fundamentação exposta
no acórdão embargado e o seu dispositivo - Natureza
infringente dos embargos de declaração Impossibilidade de
rediscussão da matéria devidamente apreciada. Ausência das
hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo Código de
Processo Civil - Embargos de declaração rejeitados (TJSP, 24a
Câmara de Direito Privado, Embargos de declaração no
2034883-80.2016.8.26.0000/50000),
Relator
Desembargador Plinio Novaes de Andrade Junior, julgado em
7/7/2016).
Nesse sentido também é a orientação do Superior
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO
DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE,
ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração,
conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir
erro material existente no julgado, o que não ocorre na
hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001481-96.2019.8.26.0201/50000 -Voto no
10
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015
veio
confirmar
a
jurisprudência
já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. 3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de
litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária
n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência
desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência
entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião
em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo
resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de
pessoas distintas. 4. Percebe-se, pois, que o embargante
maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente,
de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art.
1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5.
Embargos de declaração rejeitados (STJ, 1a Seção, EDcl no
Mandado de Segurança no 21.315-DF (2014/0257056-9),
Relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 8/6/2016,
g.n.).
Tocante ao prequestionamento, já se pronunciou a
Egrégia Quarta Turma do também Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que têm por
ocorrente o prequestionamento mesmo não constando do
corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra
da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida
e apreciada”. (cf. RESP 94852-SP, rel. Min. Fontes de Alencar,
DJ 13.9.99, pág. 1088).
E também, já decidiu o Supremo Tribunal Federal não
ser necessária a citação expressa de dispositivos legais e constitucionais
invocados pela embargante:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001481-96.2019.8.26.0201/50000 -Voto no
11
“O prequestionamento para o RE não reclama que o preceito
constitucional
invocado
pelo
recorrente
tenha
sido
explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este
tenha versado inequivocadamente a matéria objeto da norma
que nele se contenha”. (STF-Pleno, RE 141.788/9-CE, rel.
Min. Sepúlveda Pertence, j. 6.5.93, não conheceram, maioria,
DJU 18.6.93, p. 12.114, 2a col.).
Assinale-se que os embargos de declaração distribuídos
sob no 1001481-96.2019.8.26.0201/50001 não são conhecidos por serem
mera repetição daqueles anteriormente protocolizados.
Mantém-se, destarte, integralmente a decisão colegiada
como lançada.
Pelo exposto, rejeito os embargos sob no 1001481-
96.2019.8.26.0201/50000 e não conheço os embargos sob no 1001481-
96.2019.8.26.0201/50001.
HELIO FARIA
Relator